Tribunal: TJDFT
Processo: 0754233-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS - EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO (FUNÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO) - FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência de necessidade de realização de prova técnica e consequente incompetência dos Juizados Especiais.
2. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a Complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito.
3. A presente causa trata da pretensão do autor de obter indenização por danos materiais e morais, decorrente da falha na segurança do sistema do réu, o qual permite a retirada do cartão de seu titular e o seu posterior uso por meio de instrumentos fornecidos pelo próprio banco.
4. Nesse contexto, desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que a autora foi vítima de fraude envolvendo cartão e meio de comunicação fornecidos pelo banco réu, portanto, sem qualquer complexidade probatória. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
5. Isso posto, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para o caso em comento. E por consequência, anulo a sentença que a reconheceu.
6. Uma vez cassada a sentença e estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, deve o mérito ser examinado (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I).
7. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
8. No caso em exame a parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado golpe do motoboy, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.
9. Foram realizadas quatro compras nos valores de R$ 6.490,30, R$ 982,60, R$ 983,10 e R$ 980,60; um saque no valor de R$ 1.000,00 e dois empréstimos de R$ 4.169.72 e R$ 4.506,39, os quais foram quitados pela autora, porém, com o acréscimo de R$ 177,29 referentes a encargos da dívida (ID 15197542 e 15197543). Inobstante ter impugnado os lançamentos perante a instituição ré, a restituição dos referidos valores foi negada. Requereu a declaração de inexistência da dívida e condenação do réu na devolução das quantias indevidamente cobradas e de indenização por danos morais.
10. O assim chamado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.
11. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido. Afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
12. Nesse cenário, não restou violado pela autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa com 65 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
13. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, não se identifica a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
14. No que refere ao dano moral, apesar do desfalque nos ativos financeiros da autora, tendo em conta o seu perfil de renda, não se há de presumir que o evento tenha provocado desordem nas suas finanças pessoais e nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Assim, tenho como não ocorrente hipótese de indenização por danos morais.
15. Nesse sentido, os seguintes precedentes: acórdão 1150935, 07043844520188070007, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão 1131364, 07251350820178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade da dívida objeto dos presentes autos e; b) condenar a requerida e recorrida a ressarcimento da quantia de R$ 10.613,88, a ser atualizada desde o se desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1%, devidos da data da citação.
17. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.